Tribunal: TJBA
Processo: 0504469-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504469-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IARA DE OLIVEIRA BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSALTO A MOTORISTA DE APLICATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 582, DO STJ. DOSIMETRIA E REGIME FECHADO PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Iara de Oliveira Brito contra sentença que a condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter, em concurso de agentes e mediante simulação de corrida por aplicativo, subtraído veículo e bens da vítima com emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria a justificar a manutenção da condenação ou a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo; (iii) determinar se incide a agravante da dissimulação; (iv) definir se o delito ocorreu na forma tentada; (v) estabelecer se o regime inicial deve ser abrandado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por autos de apreensão e restituição, laudo pericial das armas e depoimentos firmes da vítima e de policiais, sendo a palavra da vítima suficiente quando coerente com o conjunto probatório. 4. A versão defensiva é isolada e contrariada pela confissão extrajudicial e demais provas, evidenciando a participação consciente da apelante. 5. Mantêm-se as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, diante da divisão de tarefas e da comprovação da potencialidade lesiva dos armamentos. 6. Incide a agravante da dissimulação, pois a apelante utilizou ardil consistente na simulação de corrida por aplicativo para atrair a vítima. 7. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação posterior dos bens, afastando-se a tese de tentativa. 8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea nas três fases. 9. O regime inicial fechado é adequado diante da existência de circunstância judicial negativa e da gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A simulação de corrida por aplicativo para a prática de roubo configura a agravante da dissimulação prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a recuperação posterior da coisa subtraída. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a oito anos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 61, II, “c”; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 582. TJBA, Apelação Criminal nº 8055442-25.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 18.10.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.621.227/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025. STJ, HC nº 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016. STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016. STJ, AgRg no HC nº 829.353/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504469-19.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como Apelante IARA DE OLIVEIRA BRITO e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. r, .